Tribunal: CARF
Processo: 10845.720371/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2023-01-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720371/2010-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.435 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
S.A AGRO INDUSTRIAL ELDORADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ATO ESPECÍFICO DO PODER
PÚBLICO. RESTRIÇÃO DE USO. NECESSIDADE.
Para efeito de exclusão da tributação pelo ITR, somente são aceitas como de
interesse ecológico aquelas assim declaradas, em caráter específico, mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, que amplie as restrições de uso já
estabelecidas para as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz (relatora), Joao Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Mário Pereira de Pinho. Manifestou a intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri. Entretanto, findo o prazo regimental, a
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri não apresentou a declaração de voto, que deve
ser tida como não formulada, nos termos do §7o do art. 63 do Anexo II da Portaria MF 343/2015
(RICARF).

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
(documento assinado digitalmente)

Mário Pereira de Pinho – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720371/2010-11
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.435 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.720371/2010-11

Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte contra o Acórdão n.o
2201-002.661, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Seção de Julgamento, em 10 de fevereiro
de 2015, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 381:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
ITR. FLORESTAS NATIVAS PRIMÁRIAS OU SECUNDÁRIAS EM ESTÁGIO
MÉDIO OU AVANÇADO DE REGENERAÇÃO. ISENÇÃO. A PARTIR DA LEI No
11.428, DE 2006.
Antes da edição da Lei no 11.428/2006, que incluiu a alínea “e” do inciso II do §1o do
art. 10 da Lei no 9.393/1996, é incabível afastar da tributação as áreas cobertas por
florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. NECESSIDADE DE ATO ESPECÍFICO.
Para fins de exclusão da base de cálculo do ITR, as áreas de interesse ecológico devem
estar declaradas em ato específico publicado pelo órgão ambiental competente.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 450 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 715 e seguintes, para rediscutir a exclusão das áreas de interesse
ecológico da área tributável do imóvel.
Em seu recurso, aduz o Contribuinte, em síntese, que:
a) quanto às áreas de interesse ecológico que compõe o imóvel Fazenda Colônia Nova
Triste, sob o qual recai o lançamento de ITR do exercício de 2006, a legislação que rege
a matéria estipula, quanto a apuração do imposto, que estas são excetuadas quanto à
composição da área tributável do imóvel;
b) o imóvel objeto do lançamento também foi averiguado em laudo pericial elaborado
pelo Estado de SP, Secretaria do Meio Ambiente, quando da proposta de criação do
Parque Estadual do Taquari – Eldorado – SP, no qual há confirmação oficial de que a
área é de interesse ecológico, conforme consignado nos memoriais apresentados à
Turma;
c) deve, assim, ser excluída da base de cálculo do ITR a área de interesse ecológico.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, fls. 733 e
seguintes, sustentando, em suma:
a) não há qualquer prova da existência de qualquer tipo de ato específico de órgão
ambiental constituindo a referida área como de interesse ecológico;
b) as áreas de propriedades privadas que estejam inseridas nos limites de uma APA,
desde que observadas as normas e restrições impostas pelo órgão ambiental, podem ser
utilizadas – o que não é o caso;
c) as áreas contidas nos limites da Área de Proteção Ambiental – APA, não podem ser
consideradas de interesse ecológico, de maneira geral e automática, para efeito de
exclusão do Importo Territorial Rural, havendo a necessidade, para isso, do
cumprimento das exigências legais previstas para cada tipo de área ambiental;
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.435 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.720371/2010-11

d) a contribuinte anexou ao processo Certidão do Ibama emitida em 27 de novembro de
2007, documentação que não determina a situação do imóvel com relação ao exercício
do ITR de 2006, sendo necessário salientar que as áreas cobertas por florestas nativas,
primárias ou secundárias, em estágio médio ou avançado de regeneração, não averbadas
como reserva legal, ou não enquadradas nas outras definições de áreas afastadas da
tributação, somente foram afastadas da tributação pelo ITR, com a Lei n. 11.428, de
2006;
e) para o exercício que está sendo analisado, não há justificativa para que se reconheça
que as referidas áreas, ocupadas com vegetação primária da Mata Atlântica, se
enquadravam como áreas isentas do ITR, tão só pela condição referida, antes da
alteração legislativa mencionada.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
A matéria sobre a qual se busca a análise por essa CSRF é a exclusão das áreas
de interesse ecológico da área tributável do imóvel.
Cumpre salientar que não houve questionamento quanto ao conhecimento do
recurso e, com fundamento no constante do Despacho de Admissibilidade, há a divergência
jurisprudencial suscitada, nos seguintes termos:
Com efeito, o cotejo realizado evidencia existir um dissentimento interpretativo, que
assim se resume: enquanto no recorrido entendeu-se que não se poderia excluir da
área tributável do imóvel a área inserida em uma Área de Proteção Ambiental
(APA da Serra do Mar) a título de área de interesse ecológico por não haver um
ato específico do órgão ambiental competente federal ou estadual; nesse primeiro
paradigma, admitiu-se a exclusão de área inserida em uma APA (APA Fernão Dias)
sem a exigência de um ato específico do órgão ambiental federal ou estadual.
Conforme se extrai do relatório do acórdão de primeira instância, exige-se da
interessada o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento fiscal de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR, aos juros de mora e à multa por
informações inexatas na Declaração do ITR – DITR/2006, no valor total de R$ 8.155.701,21,
referentes ao imóvel rural com Número na Receita Federal – NIRF 3.206.194-3, com Área Total
- ATI de 30.000,0 ha, denominado: Fazenda Colônia Nova Trieste, localizado no município de
Eldorado - SP, conforme Notificação de Lançamento - NL AI de fls. 02 e 09, cuja descrição dos
fatos e enquadramentos legais constam das fls. 03 a 07 e 09.
Sobre o tema, entendeu a Delegacia da Receita que, independentemente da
localização do imóvel, APA ou não, se o proprietário não possui Ato do Poder Público
(Decreto) reconhecendo especificamente, a área como de interesse ecológico, não há como
considerar isenta a propriedade, pois, as diversas certidões de órgãos ambientais apresentadas
são simples declarações de localização do imóvel em APA, da existência de cobertura florestal,
entre outras, ou seja, não se tratam de decreto do poder executivo reconhecendo o imóvel como
AIE.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.435 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.720371/2010-11

Assim, a controvérsia reside na necessidade ou não de ato específico do poder
público que amplie as restrições de uso da área para que se exclua da BC do ITR a área de
interesse ecológico.
Estabelece art. 10, §1o inciso II, 'b' da Lei no 9.393/96, com a redação à época
do fato gerador em questão:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior; (...)
Assim, pelo texto legal, não basta que haja ato reconhecendo a área como de
interesse ecológico, mas também se faz necessária a ampliação das restrições da área.
Cabe salientar que, nos presentes autos, há uma relevante peculiaridade, pois,
conforme informações trazidas pelo Recorrente, a exigência do ITR-2006 foi constituída de
forma idêntica aos exercícios de 2004 e 2005 com os mesmos pressupostos e metodologias em
relação à reavaliação, à aplicação do SIPT e à desconsideração das áreas impedidas de serem
utilizadas para exploração econômica e desconsiderando a realidade fática do imóvel.
Assim, em relação aos lançamentos de 2004 e 2005, confirmados no âmbito
administrativo por Acórdãos da CSRF, a Recorrente ingressou com Ação Anulatória de Débito
Fiscal – processo no 0021820-64.2015.4.03.6100, com os mesmos argumentos trazidos neste
feito e acrescendo, além das nulidades processuais, a não demonstração da subavaliação e a
ilegalidade e a irregularidade na utilização dos dados do SIPT.
Nesse contexto, como bem destacado, em sede de memoriais:
Após a elaboração de LAUDO PERICIAL determinado pela MM. Juíza, o Processo
Judicial teve os seguintes andamentos com decisão FAVORÁVEL à Autora:
20/05/2022 – Com base no Laudo Pericial foi concedida ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA para suspender o crédito tributário, da qual a Fazenda Nacional não Agravou;
06/07/2022 – A SENTENÇA confirma os termos da antecipação de tutela, para
ANULAR os Autos de Infração sob o seguinte entendimento:
- que as áreas de preservação permanente são isentas de ITR a teor do art. 10, § 1o, II,
‘b’, c/c § 7o, da Lei n. 9.393 de 1996, art. 1o e 7o do Decreto 750/1993, art. 104 da Lei
8.171/199; e se escora em vasta jurisprudência dos TRFs; - quanto ao VTN, “não foi
verificada a presença de subavaliação, pois o valor declarado ficou entre os valores
mínimos e máximos do Instituto de Economia Agrícola, bem como, foram identificados
problemas em relação à utilização dos dados do SIPT, dado o tamanho gigantesco da
propriedade e da utilização de propriedades produtivas para a formação do preço do
hectare utilizado como parâmetro”; e
- “deve-se levar em consideração que a autora vem destinando adequada proteção
ambiental à propriedade, não sendo razoável que suporte o ônus financeiro decorrente
do crédito tributário aparentemente inexigível”. 20/08/2022 – Procuradoria Geral da
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.435 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.720371/2010-11

Fazenda
Nacional
expressamente
informa
que
“NÃO
APRESENTARÁ
APELAÇÃO”, em face da peculiaridade do direito material discutido no caso concreto
que indica a total inviabilidade do ato processual. 06/09/2022 – O TRF da 3a Região,
por despacho Monocrático do Relator, NÃO CONHECEU DA REMESSA
NECESSÁRIA. Desta forma, a Recorrente entende que há prova material e
reconhecimento do Poder Judiciário e da própria Procuradoria da Fazenda
Nacional de que o imóvel Fazenda Colônia Nova Trieste não está sujeita à tributação
do ITR, pois apresenta, desde sempre, a preservação da cobertura vegetal da mata
nativa em área de preservação permanente.

Desse modo, considerando a existência de processo judicial que tratou
especificamente da natureza da área objeto do lançamento constante dos autos sob análise,
embora em exercícios distintos, porém próximos, depreende-se razoável a aplicação do
entendimento exarado pelo Poder Judiciário.
Segue a fundamentação adotada na sentença mencionada:
Narrou a autora, proprietária do imóvel rural "Fazenda Colônia Nova Trieste", com área
de 30.000,0 há, NIRF 3.206.194-3, que o imóvel está inserido em Área de Preservação
Permanente (APA — Serra do Mar) e é reconhecido pelos órgãos ambientais federais e
estadual de que se trata de área de interesse ecológico nos termos do artigo 3°, alínea
‘f’, da Lei n. 4.771 de 1995 (Código Florestal, então vigente), e artigo 10, § 1°, inciso II,
alínea ‘b’ da Lei n. 9.393 de 1996. Aduziu, ainda, que "(i) há registro na matrícula do
imóvel de área de reserva legal correspondente a 21,97% do imóvel; (ii) sempre
apresentou o ADA ao IBAMA relativamente às áreas de preservação permanente; (iii)
tem reconhecimento expresso do IBAMA e do DEPRN acerca da condição da
propriedade ser área de interesse ecológico e, portanto, de utilização limitada". (...).
Produzida a prova pericial, as partes apresentaram manifestação sobre o laudo
produzido pelo perito. (...).
A questão consiste na legitimidade dos lançamentos de ITR, objeto dos Processos
Administrativos Fiscais n. 10845.720007/2008-29 e 10845.720008/2008-73.
Em análise do caso, considerando a sobreposição de áreas protegidas, com regimes
ambientais e tributários distintos (áreas de preservação ambiental, permanente, e a mata
atlântica em regime médio e avançado de regeneração), verifica-se que o laudo pericial
trouxe elementos que apontam no sentido da pretensão autoral.
De início, cabe ressaltar que o perito frisou que o imóvel é quase integralmente coberto
por Mata Atlântica intacta, com especial ressalva à área destinada aos vigilantes da
propriedade:
A Fazenda Colônia Nova Trieste é considerada uma Área de Interesse Ambiental,
estando inserida junto a Serra de Paranapiacaba, Parque Estadual Intervales, perfazendo
a maior área da Mata Atlântica em núcleos uníssonos, a qual não se caracteriza quanto
ao pagamento do Imposto Territorial Rural (I.T.R.).
As benfeitorias existentes junto às entradas da Fazenda Colônia Nova Trieste, são
utilizadas pelos vigilantes como parada e moradia, não sendo utilizadas para proveito
próprio e sim para melhor e maior controle e quanto a preservação da floresta, assim
como, da proteção da sua biodiversidade contra palmiteiros e caçadores. Devendo estas
ser inseridas quanto a tributação.
Este profissional após análises dos documentos inseridos no Processo, estudos e
principalmente após verificação em campo da Fazenda Colônia Nova Trieste e sua
conservação, intacta, mantendo sua biodiversidade, rios, olhos (nascentes) e corpos
d’água intocáveis. A qual se estende por toda a fazenda, fazendo parte da Área de
Preservação Ambiental da Serra do Mar (APA).
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.435 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.720371/2010-11

Entende que não estão sujeitas ao ITR Imposto Territorial Rural, por se tratar de APA
Área de Preservação Ambiental, fazendo parte e inserida na Mata Atlântica, assim
como, os demais núcleos arredores, se tornando um núcleo uníssono e maior da Mata
Atlântica em extensão.
Quanto à caracterização das áreas, repetiu as informações do SINCAR, as quais não
foram contestadas pela União:
As áreas citadas no quesito constam na base do SINCAR – Sistema Nacional de
Cadastro Ambiental Rural. E segundo o mesmo SINCAR a área possui 29.793,89 ha,
assim distribuídos: 3.807,44 ha de Preservação Permanente; 549,15 ha de Reserva
Legal; 76,05 há de estradas e benfeitorias e 25.361.25 ha de vegetação nativa em
estágios médio e avançado de regeneração. (...).
Em razão destas restrições, mais severas que aquelas impostas às reservas legais, é
justificável a isenção em decorrência do artigo 104, parágrafo único, da Lei n. 8.171 de
1991, e artigo 10, § 1o, ‘b’, da Lei n. 9.393 de 1996:
Art. 104. São isentas de tributação e do pagamento do Imposto Territorial Rural as áreas
dos imóveis rurais consideradas de preservação permanente e de reserva legal, previstas
na Lei n° 4.771, de 1965, com a nova redação dada pela Lei n° 7.803, de 1989.
Parágrafo único. A isenção do Imposto Territorial Rural (ITR) estende-se às áreas da
propriedade rural de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim
declarados por ato do órgão competente federal ou estadual e que ampliam as restrições
de uso previstas no caput deste artigo.
(...)
Decisão
1. Diante do exposto, acolho o pedido para determinar a anulação do crédito tributário
consubstanciado nos processos administrativos fiscais n. 0845.720007/2008-29 e
10845.720008/2008-73.
Corroborando o exposto, foi juntado aos autos o laudo técnico (fls. 123 e
seguintes, volume III); a Certidão do Ibama reconhecendo a área como de interesse ecológico e
utilização limitada (fls. 32, volume II); e Declaração da Secretaria Estadual de Proteção de
Recursos Naturais (volume 3).
Portanto, com base na sentença que apreciou a mesma área, em outros exercícios,
bem como na documentação acostada aos autos, entendo que merece reforma a decisão
recorrida.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Voto Vencedor
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Redator designado
Não obstante as considerações trazidas no voto da Ilustre Relatora, em relação ao
mérito, delas divirjo pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.435 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.720371/2010-11

Conforme já relatado, a matéria em discussão refere-se à exclusão das áreas de
interesse ecológico da área tributável do imóvel.
Vê-se do voto vencido que uma das razões para o provimento do Recurso
Especial foi o fato de a Contribuinte contar com sentença favorável em Ação Anulatória de
Débito proposta perante o Poder Judiciário em relação a lançamentos com os mesmos
fundamentos, efetuados contra si em exercícios imediatamente anteriores ao da presente
autuação (2004 e 2005).
Ocorre que somente vinculam o julgador administrativo as decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, conforme disciplinado no §
2o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Em vista disso, ainda que a Contribuinte tenha decisões judiciais que lhe são
favoráveis em relação a autuações semelhantes à que ora se analisa, não se mostra razoável a
transposição do entendimento exarado pelo Poder Judiciário aos processos administrativos em
tramitação, sobretudo quando esse entendimento é conflitante com a jurisprudência
administrava.
Em relação à matéria efetivamente em discussão, os documentos apresentados
pela Contribuinte são exatamente os mesmos carreados aos Processos no 10845.720007/2008-29
e no 10845.720008/2008-73. Contudo, para efeito de exclusão da tributação pelo ITR, somente
são aceitas como de interesse ecológico aquelas assim declaradas, em caráter específico,
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, que amplie as restrições de uso já
estabelecidas para as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal. Aliás, foi
exatamente essa a conclusão a que chegou esta Câmara Superior de Recursos Fiscais no
julgamento dos apelos relacionado aos citados processos administrativos.
Nesse passo, considerando que a Certidão emitida pelo IBAMA e a declaração
expedida pelo Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais da Secretaria do Meio
Ambiente de São Paulo (fls. 192 e 193) revelam que a área em discussão não está sujeita a
restrições de uso mais gravosas do que as estabelecidas para Áreas de Preservação Permanente e
de Reserva Legal, entendo pela manutenção da decisão ordinária.
Ademais, por se referir exatamente à mesma área, reproduzo trechos do Acórdão
no 9202-003.269 (Processo 10845.720007/2008-29) os quais, por retratarem meu entendimento a
respeito do tema, agrego às minhas razões de decidir:
Em suas razões de recurso especial o Recorrente pretende que seja afastada a
incidência do ITR sobre o imóvel de sua propriedade tendo em vista a existência de
mata atlântica na referida propriedade levando à caracterização da área como de
interesse ecológico e de preservação permanente.
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR tem como hipótese de
incidência tributável a propriedade, o dominio útil ou a posse de imóvel localizado
fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano (art. 1o da Lei n°
9.393/96).
A base de cálculo dessa exação, por sua vez, é resultado de operação por meio
da qual se aplica sobre o Valor da Terra Nua Tributável - VTNt determina alíquota
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.435 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.720371/2010-11

prevista no anexo da Lei n° 9.393/96, que varia em função da área total do imóvel e do
seu Grau de Utilização - GU (art. 11o, da Lei n° 9.393/96).
O VTNt é obtido por meio da multiplicação do Valor da Terra Nua - VTN pelo
quociente entre a área tributável e a área total do imóvel (art. 10°, §1°, III, da Lei n°
9.393/96), sendo que o VTN corresponde ao valor do imóvel, devidamente declarado
pelo contribuinte, deduzido dos valores correspondentes a:
a) construções, instalações e benfeitoras,
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultuadas e melhoradas; e
d) florestas plantadas.
A área tributável do imóvel, por sua vez, corresponde à área total do imóvel
com exclusão das seguintes:
a) de preservação permanente e de resenha legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim consideradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de
uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestai ou ambiental; (Redação dada à alínea pela Lei n"
11.428, de 22.12.2006, DOU 26.12.2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Alínea acrescentada pela Lei n" 11.428, de 22.12.2006.
DOU 26.12.2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público. (NR) (Redação dada à alínea pela Lei n° 11.727, de 23.06.2008,
DOU 24.06.2008).
No tocante às áreas de interesse ecológico, o artigo 10°, §1°, inciso II, "b" da
Lei n° 9.363/96 (letra "b" do parágrafo anterior), expressamente determina que sua
exclusão da área tributável requer a existência de ato prolatado por órgão federal ou
estadual competente, que amplie as restrições de uso previstas nas áreas de reserva
legal e de preservação permanente.
Assim, com base no exposto acima, duas são as exigência legais para que
determinada área seja considerada de interesse ecológico e, consequentemente,
excluída da área tributável para fins de ITR, quais sejam: (i) a existência de ato
específico emitido por órgão federal ou estadual e (ii) que o referido ato amplie as
restrições de uso previstas nas áreas de reserva legal e de preservação permanente.
As Áreas de Preservação Permanente, como o próprio nome já diz, são áreas
reconhecidas como de utilidade pública, de interesse comum a todos e localizadas em
áreas específicas delimitadas por lei - margens de rios, encostas de morros, etc. em
que se restringe qualquer tipo de ação, no sentido de supressão total ou parcial da
vegetação existente, para que se preservem as plantas em geral, nativas e próprias, que
cobrem a região.
A reserva legal, por sua vez, é a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, sendo necessária ao uso
sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.435 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.720371/2010-11

ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de falta e flora
nativas.
No presente caso, verifico que a certidão emitida pelo Ibama em 27/11/2007
(fls. 53) confirma que o imóvel em questão está inserido dentro da Área de Proteção
Ambiental da Serra do Mar, atestando que a área do imóvel é "recoberta por Floreia
Ombrófila Densa típica de Mata Atlântica nos estágios médio e avançado de
regeneração de floresta secundária e floresta primária, em seu clímax, na extensão de
29.930 ha", declarando a área como de interesse ecológico.
Transcrevo a seguir a referida certidão, in verbis:
"Declaramos para o fim de comprovação de isenção do imposto Territorial Rural,
conforme determina a legislação vigente - Lei 9.393/96, que a Fazenda Colônia Nova
Trieste, cadastrada na Receita Federal sob o número 3.206.194-3, localizada no
Município de Eldorado - SP, que, após análise da documentação apresentada, este
órgão constatou tratar-se de área recoberta por Floresta Ombróft/a Densa típica de
Mata Atlântica nos estágios médio e avançado de regeneração de floresta secundária e
floresta primária, em seu clímax, na extensão de 29.930,00 hectares. O imóvel também
está inserido integralmente nos limites da Area de Proteção Ambiental da Serra do
Mar- APA - o que conferimos e reconhecemos como ÂRE4 DE INTERESSE
ECOLÓGICO e UTILIZAÇÃO LIMITADA."
Com exceção da declaração explicita do interesse ecológico, a certidão em
questão confirma os termos da declaração de fls. 51, expedida pelo Departamento
Estadual de Proteção de Recursos Naturais - DEPRN em 22/3/1990.
Referida declaração do DEPRN, por sua vez, trata especificamente da utilização
admitida para o imóvel da contribuinte, conforme transcrição abaixo:
"Nos termos da legislação e regulamentação em vigor (Lei 4771/65, Portaria 1BAMA
218/89 e Portaria DEPRN 3/90) a exploração de florestas e de formações florestais
sucessora nativas em estágios médios e avançados de regeneração natura/ em área de
ocorrência de mata Atlântica só poderá ser feita através de plano de manejo de
rendimento sustentado, excluídas as áreas definidas como de preservação permanente
pelo Código Florestal (Lei 4771/65, artigos 2o e 3o) e obser\'ada Reserva Legal
correspondente a 50% (cinquenta) da área total da propriedade. Tais restrições
aplicam-se à propriedade em questão "
Do texto da declaração acima infere-se que o imóvel em questão não está
gravado com restrições mais gravosas que aquelas previstas para as APPs e áreas de
reserva legal. De fato, a declaração trazida aos autos pela própria Recorrente confirma
a possibilidade de aproveitamento econômico, por meio de plano de manejo a ser
aprovado, das áreas de floresta.
Logo, não tendo sido efetivamente comprovada a ampliação das restrições à
utilização do imóvel, não foram cumpridos os requisitos para que a área em questão
fosse excluída da área tributável do imóvel como área de interesse ecológico.
Registre-se que em se tratando de área de interesse ecológico cuja exclusão de
tributação se dá em decorrência do artigo 10°, §1°, inciso II, "b" da Lei n° 9.363/96, a
jurisprudência desta Câmara Superior é no sentido de que não basta a existência de ato
declarando a área como de interesse ecológico sendo necessária, ainda, a
demonstração da limitação de seu uso, sob pena de glosa dos valores declarados a esse
título, como se verifica das ementas abaixo transcritas:
"Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
Exercido: 2003
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.435 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.720371/2010-11

ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. EXCLUSÃO DA BASE DE CALCULO DO ITR.
REGIÃO APA SUL. AUSÊNCIA RESTRIÇÃO DE USO. NECESSIDADE DE
ATO/DECLARAÇÃO ESPECÍFICA EM REL4ÇÃO AO IMÓVEL.
A área declarada como de interesse ecológico, ainda que incluída em APA, depende de
declaração especifica em relação ao imóvel, para fins de exclusão da base de cálculo
do Imposto Territorial Rural - ITR, sobretudo quando a legislação que criou a região,
in casu, APA SUL, não estabelece restrições absolutas, não limitando, portanto, o seu
uso.
" (Acórdão 9202-002.723, proferido pela CSRF em sessão de 11/06/2013. Rei. Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira)
ITR - ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/ÁREA DECLARADA DE INTERESSE
ECOLÓGICO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Para que não se tribute pelo Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR a
área de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declarada
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, deve ser comprovada a
ampliação às restrições de uso previstas para as áreas de preservação permanente e
reserva legal, ou seja, restrições além do manejo sustentável.
(Acórdão 2201-002.079, proferido pela CSRF em sessão de 22/05/213. Rei. Gustavo
Lian Haddad)
Conclusão
Em virtude do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte
e, no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 750
DF CARF MF
Original